Tribunal: STF
Processo: HC 65408
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. QUESTIONARIO CONSTANTE DA ATA DE JULGAMENTO, QUE
AFIRMA TEREM SIDO OS QUESITOS LIDOS E EXPLICADOS AOS JURADOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE: O RÉU E QUE NÃO ARRAZOOU O
RECURSO, EMBORA LHE HOUVESSE SIDO DEVOLVIDO O PRAZO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.